Tribunal: STF
Processo: RHC 123367
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
EMENTA



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Penal. Tráfico internacional de drogas. Artigo 12, caput, c/c o art. 18, I, da Lei nº 6.368/76. Três toneladas e meia de maconha. Pena-base. Majoração. Valoração negativa da quantidade de droga. Admissibilidade. Circunstâncias e consequências do crime (art. 59, CP). Vetores a serem considerados na dosimetria. Pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão. Regime inicial fechado. Imposição com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Inadmissibilidade. Constrangimento ilegal manifesto. Recurso não provido. Ordem concedida de ofício.



    1. Mesmo sob a égide da Lei nº 6.368/76, a grande quantidade de droga apreendida (3.520 kg de maconha) justifica a majoração da pena-base.



    2. O art. 42 da Lei nº 11.343/06, ao prever que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, não inovou no ordenamento jurídico. 



    3. A natureza e a quantidade da droga sempre constituíram vetores da dosimetria da pena, a título de “circunstâncias” e “consequências” do crime (art. 59, CP).



    4. Não obstante se trate de condenação por tráfico de drogas a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado foi fixado com fundamento exclusivamente no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (HC nº 111.840/ES, de minha relatoria, DJe de 17/12/12).



    5. Recurso não provido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para se determinar ao Tribunal Regional Federal que fixe, de forma fundamentada, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena condizente.